Tribunal: TJDFT
Processo: 0713331-88.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0713331-88.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSÉ EDUARDO GUIMARÃES ALVES APELADO: OTAVIANO BRANDAO DA ROCHA, VERA LUCIA CORADO GUEDES DA ROCHA DESPACHO Suspenda-se o processo, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do artigo 313, inciso I, § 2o, inciso I, do CPC/2015, conforme requerido na petição de ID 19481898. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator